Tribunal: TJDFT
Processo: 0746741-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, INC. IV E X, DO CPC. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SALÁRIOS. POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil prevê que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O ônus probatório recai sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022).
2. Os extratos bancários apresentados pelo executado demonstram uma multiplicidade de envios e recebimentos de transferência por Pix, de diversos valores, não sendo possível concluir que o valor penhorado decorre dos rendimentos como motorista de aplicativo, não estando, portanto, configurada a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.
3. Por expressa previsão legal (art. 833, X, do CPC), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. Em outras palavras, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.